Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741566-18.2020.8.07.0000 RECORRENTES: OLÍMPIO WALMARIO FERRAZ RODRIGUES e PAULO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS e LILIANE CAMPOS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. APRESENTAÇÃO DE SIMPLES PETIÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MEIO DE DEFESA INAPROPRIADO. DECISÃO BASEADA EM ELEMENTOS DIVERSOS DA PETIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. INCABÍVEL. ALIENAÇÃO DE BEM ANTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o indeferimento do pedido de declaração de fraude à execução não se deu pelos elementos trazidos pela terceira adquirente em mera petição nos autos do cumprimento de sentença, mas sim por não reconhecer como presentes os requisitos para a sua configuração, não há que se falar em nulidade da decisão pela impropriedade do meio de defesa utilizado pela terceira adquirente. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, consignou o entendimento de que a fraude à execução, amparada pela alienação ou oneração de bem ao tempo em que tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, tem como pressuposto a citação válida do devedor, e não a simples propositura da ação. 3. Para que seja determinada pelo magistrado a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes em sede de cumprimento de sentença, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios e a necessidade de atuação do Poder Judiciário. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Os recorrentes afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 238, 269, e 792, inciso IV, todos do CPC, ao argumento de que ao tempo da alienação/oneração do bem, já havia ação contra o devedor capaz de conduzi-lo à insolvência; c) artigo 513, §§ 1o e 2o, do CPC, defendendo que deve ser reconhecida a fraude à execução, haja vista que o recorrido foi citado validamente em data anterior à transmissão do bem à sua filha, demonstrando a sua má-fé; e d) artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, e 782, §§ 3o e 5o, todos do CPC, quanto à possibilidade de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, como forma de se garantir à concretização da tutela executiva, diante das frustradas tentativas de satisfação do crédito. Suscita, em relação às sobreditas alíneas "c" e "d", dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 238, 269, 513, §§ 1o e 2o, e 792, inciso IV, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o STJ, na oportunidade do julgamento dos REsp 956.943/PR, 1112648/DF e 773643/DF (Relatores Min. Nancy Andrighi e Felix Fischer – Tema 243), concluíram que “É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Igualmente o apelo não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, e 782, §§ 3o e 5o, todos do CPC, e à arguida divergência interpretativa, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Conforme disposto no § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Essa medida, portanto, constitui faculdade do juízo, e demonstra que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto” (REsp 1827617/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1934242, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 30/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “Não demonstrada a impossibilidade da parte credora em realizar a inscrição solicitada, impõe-se o indeferimento do pedido de inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por decisão judicial” (ID 21019717). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027